Tribunal: TJES
Processo: 5019718-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019718-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GILBERTO DE LIMA FREITAS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019718-17.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

GILBERTO DE LIMA FREITAS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES..

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR QUE ENVIOU AS FOTOS PENSANDO SE TRATAR DE NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTIGO. A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR FOI INFORMADO DA FORMA CORRETA SOBRE O CONTRATO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS LIGAÇÃO DA PREPOSTA COM O CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GILBERTO DE LIMA FREITAS
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega o requerente que é pensionista do INSS e visualizou a existência de três empréstimos consignados realizados pela requerida (contrato nº 346483346-0, nº 344362291-9 e nº 3437034568) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. Os mencionados empréstimos totalizam 40.665,355 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Acrescenta que recebeu uma ligação do Requerido oferecendo negociar o saldo devedor de empréstimo consignado antigo junto ao Banco do Brasil, e lhe foi solicitado que enviasse uma foto sei fie, que por 3 vezes foi solicitado porque as outras não teriam ficado boas pela má qualidade da imagem.

Então, só percebeu que haviam efetuado um empréstimo em seu nome quando a quantia creditou em sua conta, porém, o Requerente não mexeu no dinheiro, pois não pretendia contratar outro empréstimo e sequer precisava da quantia

Alega ainda que se encaminhou ao PROCON, a fim de resolver o conflito extrajudicialmente, no entanto, não obteve êxito e afirma que vem sofrendo descontos desde março de 2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE
os contratos de nº 346483346, nº 343703456 e nº 344362291, bem como os descontos dele decorrentes;

II – CONDENAR
o requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, perfazendo a quantia total de R$13.291,88 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde a data de cada desconto e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
, ainda, o requerido a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3314185, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que este não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e efetuou depósito em juízo da quantia recebida (ID 3314149).

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento do recorrido. Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a conversa do preposto com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.